Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-22.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005448-22.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GILBERTO BARBOSA DE CAMARGO - CPF: 890.867.591-49 (REQUERENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELICE CARVALHO DE ABREU - CPF: 650.778.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERONDINO NOGUEIRA DE ABREU - CPF: 065.808.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA CARVALHO DE ABREU - CPF: 719.553.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADADE DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO. TEMAS EXAMINADOS EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621 DO CPP). REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A arguição de matérias já debatidas e rechaçadas durante o exame do recurso de apelação, somada à falta de produção/indicação de novas provas capazes de amparar o pleito revisional, impedem o processamento da impugnação e autorizam sua extinção sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
G.B.C.
foi condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, por ter praticado o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação nº. 0006880-06.2012, ao qual foi
negado provimento
pela Egrégia Segunda Câmara Criminal.

Após o trânsito em julgado, ele ajuizou esta revisional, sustentando que o Juízo sentenciante teria desprezado a retratação da vítima feita sob o crivo do contraditório e o documento subscrito pela jovem, em que ela também negava ter sido alvo dos abusos sexuais atribuídos ao acusado. Defendeu, ainda, que a condenação estaria exclusivamente lastreada em elementos colhidos na fase investigatória, vulnerando o disposto no art. 155 do CPP.

Nas suas palavras,
a
pesar de ter sido julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça –
recurso de apelação
–
máxima vênia
– as
provas
que continham
(sic)
no bojo dos autos
estava
(sic)
contaminada
(sic)
por inexistir e não revelar
(sic)
a verdade real
, eis que a
vítima ao completar a maior idade
(sic)
por ato de vontade e visando corrigir as irregularidades e vicissitudes que envolviam a apuração em exame
,
por ela próprio
(sic)
não titubeou
em prestar a
declaração coesa e esclarecedora para imperar a verdade real
e prevalecer a verdade
(sic),

elaborou de próprio punho de forma livre e consciente a declaração acerca da verdade do fato
.

Desta forma, busca ver julgada
procedente

a presente
Revisão Criminal
, para
absolver
o acusado/revisionado –
Gilberto Barbosa Camargo
, com fulcro nos
artigos 386, I, e 626, ambos do Código de Processo Penal
ou
anulado

o
decisum
condenatório, para determinar a colheita de
novos atos processuais consistente
(sic)
no interrogatório
(sic)
da
vítima

(sic)

(ID 81896996).

Foram anexados documentos (ID 81896997 a 81909951).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
pela
improcedência
da revisional (ID 82753989),

conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – O REQUERENTE NÃO TRAZ, NA PRESENTE REVISIONAL, QUALQUER FUNDAMENTO NOVO CAPAZ DE SUBSTANCIAR
ERROR IN PROCEDENDO
E/OU
IN JUDICANDO
, APENAS REEDITANDO OS ARGUMENTOS REJEITADOS EM SEU RECURSO, PROCURANDO FAZER DA REVISÃO UMA SEGUNDA APELAÇÃO, O QUE É INADMISSÍVEL, SEGUNDO A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA - O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021